Tribunal: TJBA
Processo: 0501461-64.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501461-64.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: MANOEL DANTAS TRINDADE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO VIOLAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III E § 1º , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, diante da inércia da Fazenda Pública Municipal, mesmo após regularmente intimada para promover diligência essencial à citação do executado. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema oficial de comunicação processual é válida e equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 25 da Lei nº 6.830/80. A jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.120.097/SP), admite a extinção de ofício de execução fiscal não embargada por abandono da exequente, sem necessidade de requerimento do executado. Aplicação subsidiária do CPC/2015, art. 485, §1º. Demonstrado o decurso de prazo superior a 30 dias sem qualquer manifestação, impõe-se a manutenção da sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Precedentes citados: STJ, REsp 1.120.097/SP (Repetitivo); TJGO, AC 5053303-81.2019.8.09.0087; TJBA, AGR 0764412-90.2014.8.05.0001. Dispositivos legais: CPC/2015, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 25; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO nº 0501461-64.2016.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como APELANTE, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, APELADO, MANOEL DANTAS TRINDADE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.